Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723662-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA COSTA BARBOSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Valéria Costa Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 196818025 do processo n. 0712085-59.2024.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Bradesco Saúde S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora (ora agravante) consistente em autorizar e custear procedimento cirúrgico reparador, em razão da sua condição de paciente pós-bariátrica. Em suas razões recursais (ID 60102172), a agravante narra que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, o que resultou elevada perda ponderal, ocasionando-lhe acúmulo de pele. Sustenta que, diante dos danos advindos da perda de peso, o médico que lhe assiste prescreveu a realização de cirurgias reparadoras. Alega que “a agravante evoluiu com contratura capsular Baker IV e provável ruptura extracapsular de implantes bilateralmente, mostrando-se imperiosa a realização de reconstrução mamária com retalhos cutâneos e correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS: 30602246X2 30602033 2X)”. Afirma que os referidos procedimentos se afiguram imprescindíveis para melhora funcional da sua qualidade de vida e saúde, favorecendo, inclusive, seus atos de higiene pessoal, de modo que é ilegítima a recusa de cobertura apresentada pela operadora de plano de saúde ré. Aponta que, “ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência é inconteste o constrangimento a que resta impelida à agravante enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, impedindo-a mesmo que da prática irrestrita dos atos mais singelos do seu cotidiano”. Sublinha estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a cirurgia reparadora pleiteada (cirurgia reparadora de enxerto composto e a reconstrução mamária com retalhos cutâneos e correção cirúrgica da assimetria mamária). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, concedendo a tutela de urgência pleiteada na origem. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem (processo n. 0712085-59.2024.8.07.0003) que a autora/agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde ré/agravada, requerendo, em tutela de urgência, a autorização e o custeio do procedimento de “reconstrução mamária com retalhos cutâneos e correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS: 30602246X2 30602033 2X)”, e, no mérito, a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré à indenização por danos morais. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID origem 196818025): Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Ausente a probabilidade do direito. Isso porque, embora pacificada a obrigatoriedade das operadoras do plano de saúde de cobrirem os procedimentos cirúrgicos complementares decorrentes de cirurgia bariátrica, faz-se necessária dilação probatória para constatar que as intervenções requeridas são efetivamente coadjuvantes do tratamento da obesidade mórbida e possuem natureza reparadora e não puramente estética. Nesse sentido: "DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CAUSA DE PEDIR. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA BARIÁTRICA. CONSUMIDORA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PLÁSTICA MAMÁRIA, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, ENXERTO COMPOSTO E CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ASSIMETRIA MAMÁRIA. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. INTERVENÇÕES COADJUVANTES À CIRURGIA BARIÁTRICA. DEMONSTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA DAS INTERVENÇÕES PELA OPERADORA. DIREITO VINDICADO CONTROVERSO. COBERTURA. CONDIÇÃO. CONSTATAÇÃO DA NATUREZA COADJUVANTE DOS PROCEDIMENTOS (STJ, TEMA REPETITIVO 1.069). TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tutela provisória de evidência, conquanto dispensável a prova do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 311). 2. Conquanto evidenciada a existência de vínculo a enlaçar a operadora do plano de saúde e a beneficiária que submetera-se a cirurgia bariátrica, sobejando controvérsia sobre a gênese do transtorno dismórfico que a acometera e, conseguintemente, da natureza dos procedimentos cirúrgicos cujas coberturas demandara, tornando controvertidos os fatos, indispensável incursão probatória como pressuposto para definição da natureza das intervenções prescritas de forma a legitimar que seja imposta à operadora a obrigação de custear as cirurgias prescritas à beneficiária, porquanto ressalvado pelo contrato a inexistência de cobertura de procedimentos de natureza estética. 3. Conquanto estratificada a obrigatoriedade de as operadoras de planos de saúde acobertarem os procedimentos cirúrgicos complementares em razão da submissão da beneficiária a cirurgia bariátrica, é condição para a imposição da obrigação de cobertura, acaso negada, a constatação de que as intervenções são efetivamente coadjuvantes do tratamento da obesidade mórbida, revestindo-se de natureza reparadora e não puramente estética, ensejando que, subsistindo controvérsia sobre a gênese e natureza das intervenções prescritas, inviável a imposição da obrigação de cobertura em ambiente de tutela provisória diante da controvérsia instaurada, cuja elucidação demanda dilação probatória (STJ, Tema Repetitivo 1.069). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1839282, 07420355920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. (...) Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso. Da análise do feito, nota-se que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, na modalidade coletivo empresarial (ID origem 194009641). O relatório médico constante ao ID 194011997 aponta que a requerente foi submetida à cirurgia bariátrica (gastroplastia redutora) como tratamento para obesidade mórbida, o que lhe ocasionou grandes perdas ponderais, razão pela qual estaria apta para realização de cirurgia plástica reparadora mamária. Por sua vez, no laudo acostado ao ID 194009642, o médico que acompanha a paciente informou que essa “apresentou contratura capsular Baker IV e provável ruptura extracapsular de implantes bilateralmente. Está em acompanhamento e necessita de cirurgia de cunho estritamente reparador, já que houve perda da integridade da prótese, além da contratura em grau mais avançado. Necessita de urgência, vide o prejuízo funcional e psicológico”. Nada obstante, a autorização para realização dos procedimentos cirúrgicos indicados (reconstrução mamária com retalhos cutâneos e correção cirúrgica da assimetria mamária) foi negada pela operadora do plano de saúde, por alegada ausência de cobertura contratual e norma da ANS (cf. ID origem 194011998). Acerca do tema, é cediço que a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", foi dirimida no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069/STJ), precedente qualificado e, assim, de aplicação obrigatória, em consonância com o art. 927, III, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, definiu a seguinte tese jurídica: “2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Na hipótese em apreço, não se observa, em um juízo de cognição sumária, a aplicabilidade imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ ao caso. A despeito dos relevantes argumentos expostos pela agravante, os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para demonstrar, nesse momento processual, o caráter reparador/funcional da cirurgia plástica indicada pelos médicos que a acompanham. De modo diverso, depreende-se dos documentos juntados aos IDs 194145644 e 196674877 haver sido deferida, em momento anterior, a autorização e o custeio do procedimento de mastopexia com próteses em favor da parte autora, no bojo do processo n. 0736309-38.2022.8.07.0001. Com efeito, a cirurgia objeto da presente demanda seria decorrente da rejeição clínica das próteses utilizadas no procedimento anterior, e, não, propriamente, da cirurgia bariátrica. Assim, considerando que se faz necessária a dilação probatória para averiguar o caráter reparador ou meramente estético da cirurgia mamária pleiteada pela beneficiária autora, não há falar, por ora, em probabilidade do direito da recorrente. Do mesmo modo, não se observa dos relatórios médicos constantes aos autos a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, sob pena de risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde da agravante. Isso porque, embora o médico tenha alegado a existência de prejuízo funcional e psicológico à paciente, não demonstrou, in concreto, em que medida a demora para realização da cirurgia poderia agravar seu quadro de saúde, tampouco realizou indicação de risco com tempo fixo, o que denota a ausência de urgência para realização imediata da cirurgia reparadora pretendida. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a colheita de outros elementos de prova, especialmente sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, e a consequente análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora